Tribunal: TJBA
Processo: 8005649-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005649-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARY VIRGÍNIA FRANCA PAES Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADA: ADRIANA ARAUJO DA COSTA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PEREIRA, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO DE POSSE. RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VÁLIDA À CONSTITUINTE. COMUNICAÇÃO PELO WATSAPP. INSUBSISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A RENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ART. 112, DO CPC. APLICAÇÃO. PESSOA IDOSA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VULNERABILIDADE. CONDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATOS PROCESSUAIS. ANULAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do agravo de instrumento n. 8005649-18.2025.8.05.0000, em que figura como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelos fundamentos a seguir expostos. Data registrada no sistema